Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. APLICABILIDADE CDC. MORA COMPROVADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONSTATADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que o pedido de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora que é feita pelo envio de notificação ao devedor. No caso, a notificação foi regular e constituiu o devedor em mora. Prejudicial de mérito afastada.
2.Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva.
4. Na hipótese, o contrato de financiamento do veículo foi registrado no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e não foi comprovada onerosidade excessiva; não há abusividade a ser declarada.
5. O CDC considera prática abusiva a venda casada, ou seja, condicionar o fornecimento de produto ou serviço à compra de outro produto ou serviço (art. 39, I).
6. O STJ, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
7. Na hipótese, o acervo probatório indica que a consumidora contratou livremente o seguro; optou pela modalidade contratada porque o negócio lhe interessava.
8. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.
9. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).
10. No caso, os percentuais previstos no contrato não extrapolam a média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data da celebração do negócio jurídico, de acordo com a planilha do Banco Central do Brasil.
11. Recurso conhecido e não provido.